Tribunal: TJBA
Processo: 8041917-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041917-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CECILIO BARBOSA DE ALMEIDA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET/GCET). NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PERCENTUAL DE 45%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1- Mandado de Segurança impetrado por CECILIO BARBOSA DE ALMEIDA contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à implantação, em seus proventos de 1º Sargento da reserva remunerada, da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), inicialmente no percentual de 125%, alegando paridade com os militares da ativa. O pedido abrange a concessão da justiça gratuita, a implantação da vantagem e o pagamento de valores retroativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a CET possui natureza genérica, apta a permitir sua extensão aos policiais militares inativos com base na paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001; e (ii) estabelecer qual o percentual devido ao impetrante, policial militar que passou à reserva no posto de 1º Sargento com proventos calculados sobre a remuneração integral de sua própria graduação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- Reconhece-se que a CET é gratificação prevista na legislação estadual (Leis nº 6.932/1996, 7.023/1997 e 7.990/2001, art. 110-B), regulamentada pelo COPE por meio da Resolução nº 153/2014, com percentuais distintos conforme posto/graduação e natureza das funções exercidas. 4- Certidões emitidas pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar, em mandados de segurança paradigmáticos (MS nº 8022067-36.2022.805.0000 e MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000), comprovam que todos os policiais militares da ativa percebem a CET, sem avaliação individualizada ou processo administrativo específico, o que revela caráter genérico da gratificação. 5- O reconhecimento do caráter genérico impõe sua extensão aos inativos, conforme a regra de paridade do art. 121 da Lei nº 7.990/2001, em consonância com a jurisprudência do STJ e STF sobre gratificações genéricas (REsp 1.863.740/PR; AgInt no AREsp 1.447.848/RN; RMS 18.348/RJ; RE 590.260/SP – Tema 139). 6- A CET, sendo gratificação incorporável (art. 102, II, e art. 110-B da Lei nº 7.990/2001), deve seguir as regras de cálculo dos proventos do impetrante, que ingressou na reserva como 1º Sargento, com remuneração integral do mesmo posto (Lei nº 3.933/1981, arts. 106, V, e 109, I). 7- Pela Resolução COPE nº 153/2014, o percentual devido ao 1º Sargento varia conforme as funções exercidas, sendo 45% o percentual aplicável para atividades operacionais — parâmetro reconhecido em precedentes análogos desta Corte (MS nº 8002304-78.2024.8.05.0000). 8- A alegação genérica de indisponibilidade financeira não afasta o direito subjetivo reconhecido, e a LRF não se presta a justificar a manutenção de ilegalidade. 9- Em mandado de segurança, parcelas anteriores à impetração são inexigíveis, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. 10- Sobre os efeitos financeiros posteriores, aplicam-se o RE 870.947 (Tema 810 do STF) e, após a EC 113/2021, exclusivamente a taxa SELIC até o pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 11- Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8041917-71.2025.8.05.0000, originário de Salvador, em que são partes, como Impetrante - CECILIO BARBOSA DE ALMEIDA e, como Impetrado - ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 (trinta) dias, implemente em folha de pagamento do Impetrante, o percentual de 45% da GCET em seus proventos da reserva remunerada, com efeitos financeiros a partir da Impetração do Mandado de Segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, R